Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-49.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1006304-49.2022.8.11.0000
Impetrante: Danielly Parma Timidati
Paciente: Emilton da Silva Gomes
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emilton da Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição, dano e descumprimento de medida protetiva.
Sustenta que nenhum dos áudios encaminhados para a vítima – anexados no Id. 123615967 a 123615978 – possuem cunho ameaçador, motivo pelo qual não há falar em descumprimento das medidas protetivas decretadas anteriormente em favor de sua ex-companheira.
Assevera, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema.
Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas.
Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.
Juntou documentos – Id. 123615960 a 123615978
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Na espécie, contudo, isso não ocorreu.
De início, cumpre destacar os fundamentos que levaram à decretação das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006:
“Afirma a requerente que: “convive maritalmente com o Sr. Emilton da Silva Gomes a 16 anos; Que deste relacionamento tiveram três filhos, os menores de idade Kaique Breno Sousa Gomes, Katarina Souza Gomes e Lívia Karine Souza Gomes; Que tal relacionamento teve fim a dois dias, mas que só hoje a declarante conseguiu sair de casa, pois vinha sofrendo ameaças de Emilton; Que Emilton lhe fazia ameaças dizendo: "se você sair de casa, você vai ver que eu sou capaz de fazer, comigo mesmo e com você"; Que então procurou a ajuda de sua família e na presente data seus familiares, foram até a sua casa e ajudaram a sair; Que a declarante afirma que foi para a casa de sua irmã a Sr.a Érica Sousa Rufino, até que as coisas se resolvam na justiça, pois a declarante está esperando a casa onde morava com Emilton e seus filhos, ser vendida para pegar sua parte do dinheiro e seguir a sua vida; Que informa ainda que suas filhas Lívia e Katarina, resolveram ir embora com ela, enquanto Kaique resolveu ficar com o pai; Que a declarante afirma que antes de sair de casa, Emilton lhe fez uma nova ameaça dizendo: "eu não aceito ver você com mais ninguém se não ficar comigo, não fica com mais ninguém"; Que a declarante afirma que esta com muito medo de Emilton, pois já foi agredida fisicamente pelo mesmo, além de ser humilhada pelo suspeito, pois o mesmo lhe culpa de tudo de errado que acontece na relação do casal”. Com isso requer medidas de proteção previstas em lei (...).
Diante de tais fatos, entendo que as condutas praticadas pelo requerido, nestas circunstâncias fáticas – considerando as características da cognição sumária própria da tutela de urgência – são claros indicativos do risco de lesão à integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, o que justifica a proibição do agressor se aproximar ou manter contato com ela (...)” – Id. 78191713, vide autos de medida protetiva n. 1001860-47.2022.8.11.0040.
Já a decisão de prisão preventiva está assim fundamentada:
“Compulsando os autos, verifica-se que representado tem ameaçado ceifar a vida da vítima Maria da Cruz Sousa, sendo que, perante a delegacia local narrou o seguinte:
“QUE REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DE EMILTON DA SILVA GOMES; QUE NA DATA DE ONTEM ELE LHE ENVIOU DIVERSAS MENSAGENS AMEAÇANDO A VIDA DA DECLARANTE; QUE ESTA ESCONDIDA NA CASA DE FAMILIARES POIS ELE FOI ATE SUA CASA E QUEBROU AS COISAS; QUE DE NOITE ELE DESCOBRIU ONDE ELA ESTAVA ESCONDIDA E FOI ATE A CASA DE SEU IRMÃO E COLOCOU FOGO NO CARRO DE LOURENÇO CRUZ SOUSA IRMÃO DA DECLARANTE; QUE ESTA AMEDRONTADA; QUE ELE COLOCOU EM RISCO A VIDA DE SUAS FILHAS E DO IRMÃO DELA E DA VIZINHA QUE DEU ABRIGO A ELES; QUE O FOGO QUE ELE COLOCOU NO CARRO FOI APAGADO RAPIDAMENTE E NÃO OCORREU O PIOR; QUE TEM MUITO MEDO E NÃO AGUENTA MAIS SE ESCONDER DELE NA CASA DAS PESSOAS;QUE IRIA VENDER AS COISAS DA CASA AS QUAIS ELE QUEBROU TUDO PARA QUE PUDESSE IR EMBORA PARA SINOP COM SEUS FILHOS E COMEÇAR DE NOVO; QUE ELE BEBE E FICA MAIS AGRESSIVO.”(...).
Lado outro, diante das circunstâncias narradas nos diversos boletins de ocorrência e elementos informativos juntados à cautelar, denota-se prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes praticados pelo agressor, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e da segurança da própria vítima MARIA DA CRUZ SOUSA (...).
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto (...)” – Id. 80039764, pp. 2-3.
Da leitura dos trechos acima, verifica-se que aparentemente o juízo de origem demonstrou, de forma fundamentada, a necessidade da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, ante o descumprimento de medida protetiva decretada.
No caso, foi destacado na decisão objurgada que o paciente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em perseguir e ameaçar a ofendida, cujos áudios anexados no Id. 123615967 a 123615978, em tese, confirmam o alegado, e tornam enfraquecidas as declarações juntadas no Id. 123615963.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator